Tribunal: TJPA
Processo: 0806859-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806859-37.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Narra o embargante existência de erro material no Acórdão, por ter sido deferido em seu favor suposto pedido de recuperação judicial, com fundamento no Tema 987 do STJ.

2 –

Vê-se que em momento algum o recorrente atentou-se a apontar qual o erro material constatado no Acórdão embargado, limitando-se a alegar a ausência de observação do Tema 987 do STJ,
o que claramente não configura erro material, pois este deve ser apontado dentro do julgado e não relacionado ao posicionamento jurisprudencial divergente com a decisão embargada, constando inclusive, expressamente no Acórdão o motivo de não ser aplicável o citado tema ao caso concreto.

3 -
Ademais, não cabe em sede de embargos de declaração a alegação de matéria nova não superveniente à ao julgamento do agravo de instrumento (12/01/2021), não havendo nos autos a informação de que foi deferida recuperação judicial em 10/08/2020, o que só foi alegado nas razões dos Embargos de Declaração, o que deve, sob pena de supressão de instância, ser levado a conhecimento e manifestação pelo juízo de origem.

4 -
Por fim, não merecem prosperar as alegações do embargante, que se trata de matéria de ordem pública, pois o Tema 987 do STJ, foi removido do regime de recursos repetitivos pela Primeira Seção do STJ.

5-
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA),

de

de

2021

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, opostos por
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
, contra Acórdão (ID nº 4213504) que conheceu o Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

Em síntese, narra o Recorrente no Agravo de Instrumento que possui contra si Cadastros de Dívidas Ativas números: 20175700074683 e 20175700074691, visando o adimplemento de dívidas tributárias oriundas de ICMS no valor de R$ 582.552,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais), alegando que deve ser suspensa a execução fiscal interposta pelo Estado do Pará em razão da empresa passar por recuperação extrajudicial, fundamentando que o Tema 987 do STJ, versa sobre suspensão de execução fiscal em caso de empresas que passam por recuperação judicial.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, foi negado provimento ao recurso, por entender que a suspensão de execução fiscal ocorre somente para empresas que passam por recuperação judicial, não aplicável para casos de recuperação extrajudicial. (ID nº 4213504)

Contra este Acórdão, a parte interpôs os presentes Embargos de declaração, alegando existência de erro material, pois deveria ter sido deferido a suspensão da execução fiscal, ante a recuperação judicial deferido no dia 10.08.2020, por este motivo estaria sendo abrangida pelo Tema 987 do STJ. Requer a reforma do Acórdão. (ID nº 4401656)

Nas contrarrazões, a parte embargada alega que a Autor não possui razão, defendendo que a decisão é clara e coerente, sem possuir erro material para ser esclarecido, pretendendo julgamento do mérito, matéria que não cabe em recurso de embargo de declaração. Requer o improvimento do presente recurso. (ID nº 4939793)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte;

III-

Corrigir erro material.”

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor.

O embargante alega a existência de erro material, no que tange a suspensão de seus débitos fiscais, em face de suposto deferimento de pedido de recuperação judicial superveniente, com fundamento no Tema 987 do STJ.

Vê-se em momento algum o embargante atentou-se a apontar objetivamente qual o erro material constatado no Acórdão embargado, limitando-se a alegar a ausência de observação do Tema 987 do STJ,
o que claramente não configura erro material, pois este deve ser apontado dentro do julgado e não relacionado ao posicionamento jurisprudencial, constando inclusive, expressamente no Acórdão o motivo de não ser aplicável o citado tema ao caso concreto, conforme trecho da decisão:

“Outrossim, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado o Tema 987, acerca da "Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária" (grifei),
a determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes somente se aplica aos casos de empresa em recuperação judicial, não abrangendo a situação dos autos, que se trata de plano de recuperação extrajudicial.

Portanto, da leitura da tese levada à apreciação da Corte, bem ainda do acórdão de afetação,
verifica-se que o STJ limitou a controvérsia tão somente às pessoas jurídicas empresariais que se encontram em recuperação judicial.”

Ademais, não cabe em sede de embargos de declaração a alegação de matéria nova não superveniente à decisão recorrida (12/01/2021) e ao julgamento do agravo de instrumento, não havendo nos autos a informação de deferimento de recuperação judicial em 10/08/2020, que só foi alegada nas razões dos Embargos de Declaração, o que deve, sob pena de supressão de instância, ser levado a conhecimento e manifestação pelo juízo de origem, não em sede de recurso.

Por fim, não merecem prosperar as alegações do embargante, quanto a existência de matéria de ordem pública, pois o Tema 987 do STJ, foi removido do regime de recursos repetitivos pela Primeira Seção, conforme Ementa do julgado:

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.

1.
Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção
acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.")

2.
Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987
. (Órgão Julgador: Primeira Seção. Relator:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Data de julgamento: 23.06.2021. Data de publicação: 28.06.2021)

Portanto,
ob
serva-se que as razões suscitadas pelo embargante, não encontram amparo no art. 1.022 do CPC, buscando na realidade a rediscussão da matéria julgada, não se prestando o presente recurso para esses fins.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021